Tribunal: TJES
Processo: 5002722-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002722-25.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, “B”, do CPC. SUBSUNÇÃO AO TEMA 510 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Impõe-se a manutenção da Decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a Recurso Especial, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.253.844/SC (Tema 510), mesmo porque o Agravante não logrou demonstrar o contrário.

2. O adiantamento dos honorários periciais dar-se-á pela Fazenda Pública a qual se acha vinculado o Ministério Público, tendo em vista ser inexigível que tal ocorra pelo
Parquet
em Ações Civis Públicas, sendo aplicável, por analogia, a Súmula nº 232 do STJ, mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002722-25.2020.8.08.0000.

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, MUNICÍPIO DE ARACRUZ, PADARIA & CONFEITARIA SANTOS LTDA - ME

ADVOGADO DA RECORRIDA: ANDRÉ VINICIUS MARQUES GONÇALVES - ES1181300A

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 2601729) em face da
DECISÃO
(id. 2356998), que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustentou, em síntese, a não aplicação do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.253.844/SC (Tema 510), sob o fundamento de que
“a instituição do art. 91 do Código de Processo Civil de 2015 promoveu substanciais modificações referentes ao regime de pagamento dos encargos financeiros relativos às perícias requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública, destacando expressamente a incumbência de adiantamento dos valores por aquele que requerer a prova”

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões pelo desprovimento (id. 2681060).

Na espécie, infere-se que a Decisão agravada negou seguimento ao Apelo Nobre nos seguintes termos,
in verbis:

“Cuida-se de recurso especial por meio do qual pretende, Estado do Espírito Santo (id. 1409554), ver reformado o acórdão (id. 1221848) da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.

Irresignado, sustenta, em síntese, violação ao art. 91, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e ao art. 18 da Lei 7.347/1985.

Contrarrazões (id. 1827704).

À luz do art. 1.030 do Código de Processo Civil c/c art. 59 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso especial interposto, com fulcro no art. 105, III, “a”, Constituição Federal, em face do aresto ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVA TÉCNICA – PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – – RECURSO DESPROVIDO. I – Não é razoável impor ao Ministério Público a obrigação do recolhimento dos honorários periciais, devendo tal ônus se suportado pelo Estado do Espírito Santo. II O custeio dos honorários periciais pela Fazenda Pública Estadual quando o requerimento parte do Ministério Público Estadual encontra amparo na jurisprudência deste Sodalício III – Recurso desprovido.

Sem delongas, consoante ressaltado no voto de relatoria do acórdão, há precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça acerca da controvérsia aqui discutida (id. 1167864 – fl. 3), resultante do julgamento do REsp 1.253.844/SC (Tema 510), envolvendo a responsabilidade da Fazenda Pública de realizar o adiantamento dos honorários periciais quando a produção da prova técnica é requerida pelo Ministério Público em sede de ação civil pública, a saber:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA.

1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública.

2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil.

3. Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.

(REsp 1253844/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13-03-2013, DJe 17-10-2013).

Confira-se, por oportuno, a tese firmada: “Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas".

Segundo o recorrente, tal entendimento restou superado com o advento do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista o disposto no art. 91, §§ 1º e 2º. Confira-se:

“O entendimento quanto à aplicação analógica da Súmula 232/STJ2, nos casos em que o Ministério Público requer a realização de prova pericial, provocando a transferência do adiantamento da verba honorária para os Estados e a União, não encontra mais amparo a partir de uma interpretação sistemática, sobretudo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015.

Afirma-se isso, pois, a aplicação analógica da súmula pela Corte Cidadã buscava preencher a lacuna normativa existente na LACP, que afirmava em seu art. 18 tão somente a impossibilidade de adiantamento de honorários periciais.

Ademais, destaca-se que o art. 27 do CPC 19733 previa que as despesas de atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, seriam pagas ao final pelo vencido.

Desse modo, constata-se que tanto o art. 18 da LACP, bem como o art. 27 do CPC 1973, eram compatíveis e dotados de similitude em não prever o adiantamento de honorários periciais, formando-se, portanto, lacuna quanto à devida contraprestação aos experts.

À vista disso e entendendo não ser possível obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, ou mesmo de transferir ao réu o encargo de financiar as ações contra ele movidas, a Primeira Seção do C. STJ ao julgar o REsp 1.253.844/SC entendeu incumbir à Fazenda Pública, a que esteja vinculada a instituição ministerial, arcar com o adiantamento, aplicando-se por analogia a Súmula 232/STJ, preenchendo-se, desse modo, tal lacuna legislativa.

Decerto que o art. 91 do Código de Processo Civil de 2015 promoveu substanciais modificações referentes ao regime de pagamento dos encargos financeiros relativos às perícias requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública, destacando, expressamente, a incumbência de adiantamento dos valores por aquele que requerer a prova, in verbis:

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

§ 1º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.

§ 2º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.

Ressalta-se, portanto, não haver mais lacuna legislativa no que tange ao adiantamento de honorários periciais pelo Parquet nas perícias por ele requeridas, posto que o regramento disposto no art. 91 do NCPC afasta qualquer omissão legislativa outrora existente.”

Todavia, a argumentação recursal mostra-se contrária à jurisprudência dominante do Tribunal da Cidadania, como se nota a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial.

2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público – raciocínio que se estende, por analogia, à Ação Popular –, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: “A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”.

3. Por outro lado, cabe destacar que “não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil” (RMS 55.476/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

4. Como se vê, o acórdão decidiu em divergência com o entendimento do STJ, valendo destacar ainda recente precedente, em caso análogo, no qual a Fazenda Pública foi responsabilizada pelo pagamento dos honorários periciais, com enfoque na inaplicabilidade do artigo 91 do Novo CPC. (AgInt no RMS 62.346/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020). No mesmo sentido: AgInt no RMS 59.276/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/4/2019, e RMS 59.240/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). Grifos meus.

Nesse mesmo sentido: AgInt no RMS 60.339/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/08/2020; AgInt no RMS 61.818/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13/04/2020; AgInt no RMS 59.106/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 21/03/2019; AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 20/06/2018.

Portanto, forçoso concluir no sentido da conformidade do aresto vergastado com a tese firmada pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Tema 510).

Do exposto, com arrimo no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.”

No caso, rememoro que, em suas razões recursais, a ora agravante sustenta a não aplicação do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.253.844/SC (Tema 510), sob o fundamento de que
“a instituição do art. 91 do Código de Processo Civil de 2015 promoveu substanciais modificações referentes ao regime de pagamento dos encargos financeiros relativos às perícias requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública, destacando expressamente a incumbência de adiantamento dos valores por aquele que requerer a prova”
.

Entretanto, conforme consignado na decisão objurgada, o órgão fracionário concluiu que o adiantamento dos honorários periciais dar-se-á pela Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Ministério Público, tendo em vista ser inexigível do
Parquet
em ações civis públicas, sendo aplicável, por analogia, a Súmula nº 232 do STJ, mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil.

Além disso, consoante também afirmado,
“não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil”
(RMS 55.476/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

A propósito, destaco recente julgado da Corte Cidadã reafirmando a aplicação do Tema 510 após a vigência do novo CPC:

EMENTA.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESPONSABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA AO QUAL O ÓRGÃO MINISTERIAL É VINCULADO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015
. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.253.844/SC JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. PRECEDENTES DO STJ.

I - Na origem, a União interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará que, em sede de cumprimento de sentença no âmbito de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a Usina Manoel Costa Filho S/A, manteve ulterior decisão para que a União arcasse com o adiantamento do valor dos honorários periciais do expert nomeado judicialmente. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, negou provimento ao agravo de instrumento. Interposto o recurso especial, este foi admitido. No STJ, em decisão monocrática de minha lavra, negou-se provimento ao recurso especial.

II -
Em que pesem as argumentações lançadas pela recorrente União, constata-se que o aresto recorrido encontra-se em consonância com o posicionamento desta Corte no sentido de que, em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, porquanto não é razoável obrigar o perito judicial exercer gratuitamente seu ofício, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele ajuizadas, pelo que se aplica, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, nestes termos: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"
. (AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021; (RMS 65.193/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021).

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.944.981/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).

Portanto, consoante afirmado no
decisum
impugnado, a solução adotada por este Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Tribunal da Cidadania, não tendo o agravante demonstrado o contrário.

Isto posto, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao agravo interno.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial.

A Agravante sustenta a não aplicação ao caso do Tema Repetitivo 510 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Como bem explanado no voto Relator, o STJ possui firme jurisprudência no sentido da aplicação do Tema 510 a casos regidos pelo atual Código de Processo Civil, ao contrário do que sustenta o Agravante.

Desse modo, conclui-se que a decisão deste egrégio Tribunal está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Cidadã.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.